Tribunal: STF
Processo: HC 63802
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-16
Data de publicação: 1986-04-16

Ementa:
- ARQUIVAMENTO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE REPRESENTAÇÃO DE
OFENDIDO (JUIZ DE DIREITO) CONTRA PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA,
POR CRIME DE INJURIA E DIFAMAÇÃO, PRATICADO PELA IMPRENSA
(ARTIGOS 21, 22, 23, II E III, 40, I, 'B', DA LEI N. 5.250, DE
9.2.1967), SEM DECISÃO DO TRIBUNAL ORIGINARIAMENTE COMPETENTE.
QUEIXA-CRIME (AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIARIA) APRESENTADA, EM
SEGUIDA, PELO OFENDIDO AO TRIBUNAL. RECEBIMENTO.
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM
FAVOR DO QUERELADO, PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM AS
SEGUINTES ALEGAÇÕES:
A) - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO SANADO DENTRO DO LAPSO DECADENCIAL;
B) - ILEGITIMIDADE DE PARTE (PORQUE ARQUIVADA, DENTRO DO PRAZO
LEGAL, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A REPRESENTAÇÃO, O OFENDIDO JA NÃO
PODERIA PROMOVER AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIARIA;
C) - FALTA DE JUSTA CAUSA;
D) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA RETIFICAÇÃO ESPONTANEA.
1. O ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DE OFENDIDO, DIRIGIDA AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DEPENDE DE DECISÃO JUDICIAL A SEU REQUERIMENTO
(DO MINISTÉRIO PÚBLICO).
SEM ESSA DECISÃO JUDICIAL, O ARQUIVAMENTO (NÃO JUDICIARIO)
CARACTERIZA FALTA DE DENUNCIA NO PRAZO LEGAL E LEGITIMA O OFENDIDO
AO OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME (AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIARIA).
2. A PETIÇÃO DE QUEIXA-CRIME PODE SER ASSINADA PELO PRÓPRIO
QUERELANTE, COM INDICAÇÃO DE ADVOGADO (QUE A SUBSCREVA) SEM
NECESSIDADE DE MANDATO. A INDICAÇÃO EQUIVALE A OUTORGA DE PODERES
'AD JUDICIA'.
3. HÁ JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIARIA (QUEIXA-CRIME)
QUANDO OS FATOS NELA DESCRITOS (E COM ELA DOCUMENTADOS, NO CASO)
CONFIGUREM, EM TESE, O DELITO IMPUTADO (INJURIA OU DIFAMAÇÃO).
4. NOTA DIVULGADA PELA IMPRENSA, SUBSCRITA PELO INDIGITADO OFENSOR
(DEPOIS QUERELADO), QUE NÃO CONFIGURE RETIFICAÇÃO ESPONTANEA, NÃO
ACARRETA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
(INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 1.324 DO C. CIVIL, 30, 44, 29, 18, 28 E
38 DO C.P.P., 231, PARAGRAFO 4., DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, E 26 DA LEI DE IMPRENSA (5.250/67).